Tribunal: TJDFT
Processo: 0798003-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, decorrentes de rescisão de contratos de seguro de vida.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Apresentadas as contrarrazões no ID 83205836.
3. Na origem, narra o autor que a seguradora/recorrente promoveu a rescisão unilateral e imotivada dos contratos de seguro celebrados entre as partes, colocando-o em estado de vulnerabilidade e insegurança. Aduz que tal conduta, além de afrontar a lógica contratual, caracteriza verdadeiro ato ilícito, a ensejar o direito à reparação civil. Requereu o reconhecimento da abusividade das rescisões unilaterais imotivada, além de reparação dos danos materiais, consistente na restituição integral dos prêmios pagos nos contratos rescindidos. Outrossim, requereu indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.
4. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da rescisão das apólices securitárias mantidas entre as partes, bem como à existência de dever de indenizar.
5. A recorrente sustenta, em síntese, a legitimidade do cancelamento dos contratos, afirmando que este teria ocorrido por solicitação do próprio segurado ou por circunstâncias contratuais legítimas.
6. O ponto central da controvérsia, e que merece especial destaque, reside na ausência de comprovação, nos autos, de que o cancelamento das apólices tenha sido efetivamente solicitado pelo autor (art. 373, II, do CPC).
7. Embora constem registros administrativos indicando “cancelamento por solicitação” (ID 83205816 e ID 83205817), tais anotações não se prestam, por si sós, a comprovar a manifestação de vontade do segurado, sobretudo quando desacompanhadas de documento idôneo que evidencie o pedido expresso, como formulário assinado, gravação de atendimento ou comunicação inequívoca.
8. Ao contrário, a análise do conjunto probatório revela inexistência de documento formal subscrito pelo autor requerendo o cancelamento das apólices, bem como ausência de prova de comunicação válida e inequívoca nesse sentido. Ademais, é patente a fragilidade dos registros unilaterais produzidos pela própria seguradora.
9. Em relações de consumo, como a presente, incide o disposto no art. 6o, VIII, do CDC, impondo-se ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade de sua conduta. Nesse contexto, não tendo a recorrente se desincumbido de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), impõe-se reconhecer que a rescisão contratual não restou devidamente justificada.
10. A ausência de comprovação do pedido de cancelamento conduz à conclusão de que a rescisão ocorreu de forma unilateral, sem respaldo em manifestação válida do segurado. Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC); a função social do contrato (art. 421 do CC); os deveres de informação e transparência previstos no CDC.
11. No âmbito dos contratos de seguro, cuja natureza é eminentemente protetiva, a ruptura imotivada ou indevidamente justificada revela-se ainda mais gravosa, por comprometer a segurança jurídica e a confiança legítima do consumidor.
12. A sentença de origem examinou adequadamente a prova dos autos e concluiu, com acerto, pela falha na prestação do serviço e pela responsabilidade da seguradora. Não há, portanto, qualquer elemento apto a justificar sua reforma. Ao revés, a decisão deve ser integralmente preservada, inclusive quanto à restituição dos valores devidos, nos termos contratuais.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.